Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-75.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001279-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VICTOR JUNIOR BARBOSA DIAS - CPF: 044.637.311-78 (RECORRENTE), ROBERTO VIANA JUNIOR - CPF: 133.456.627-52 (ADVOGADO), INTERFIBRAS TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 20.005.969/0001-62 (RECORRIDO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001279-75.2024.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s):
INTERFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Recorrido(s):
VICTOR JUNIOR BARBOSA DIAS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE
INTERNET
CONTRATADO PELA PARTE AUTORA – CANCELAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
–
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO Nº 01 DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 242748682, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito, no valor de
R$ 1.020,00
(mil e vinte reais)
,
referente à multa por quebra de fidelidade.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Previsão contratual;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Inexistência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 26 de setembro de 2023, o reclamante contratou os serviços de
internet
da reclamada, pelo valor mensal de R$ 116,27 (cento e dezesseis reais e vinte e sete centavos).

Relata que, com apenas 03 (três) dias de uso, passou a sofrer com constantes falhas no sinal de
internet,
tendo efetuado diversas reclamações perante a reclamada, porém, o problema não foi solucionado.

Diante disso, solicitou o cancelamento dos serviços, contudo, a demandada cobrou uma multa no valor de R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) para efetivar o cancelamento.

A demandada, em sede de contestação (id. 242748673), afirma que a parte autora solicitou o cancelamento do serviço em
09/10/2023
, dentro do prazo de fidelização, gerando a aplicação de multa de fidelidade.

Pois bem, o ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a prestação do serviço de forma satisfatória.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Logo, a demandada
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto à cláusula de fidelização, tem-se que a reclamada não prestou corretamente o serviço contratado, dando ensejo ao rompimento contratual, razão pela qual não deve a parte contratante arcar com a multa estipulada, restando configurada a cobrança abusiva.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO.
MULTA POR FIDELIZAÇÃO. AUTOR QUE SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24 MESES. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007597610, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018) (grifei).

Logo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

No tocante aos danos morais, insta consignar que a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(grifei).

Da análise do conjunto probatório, vê-se que a parte autora tentou, por diversas vezes, solucionar a celeuma de forma administrativa,
sem que obtivesse êxito
.

Assim,
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela indisponibilidade dos serviços de
internet
contratados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO DE INTERNET. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NO NOVO ENDEREÇO DA AUTORA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO.
COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA. 1.
Autora que solicitou mudança de endereço do seu serviço de internet e foi informada sobre a indisponibilidade do referido serviço no seu novo endereço, o que ensejou o pedido de cancelamento do serviço.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização, "na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções". 3. Imposição de prazo de fidelidade que se revela lícita, porquanto sua prática é prevista pela própria Anatel, em sua norma geral de telecomunicações nº 23/1996 e na resolução nº 477/2007. 4. Multa por quebra antecipada do contrato
. Não incidência quando a rescisão se dá por falha na prestação do serviço da empresa ré. 5. Empresa demandada que não demonstrou nos autos a disponibilidade do serviço de internet no novo endereço da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC de 2015, o que poderia ter sido feito através de prova documental. 6. Cobrança da multa por rescisão contratual. Descabimento. 7. Falha na prestação do serviço. 8. Dano moral configurado.
9. Verba compensatória arbitrada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e em atenção ao viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 10. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 11 f. Recurso ao qual se dá parcial provimento.
(TJ-RJ - APL: 00109788220218190038 202300159201, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 11/08/2023) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo
,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024